Tribunal: TJES
Processo: 0005022-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005022-36.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Extrai-se do voto condutor o expresso reconhecimento da aplicação do Tema 614 STJ ao caso em análise, sendo reconhecido que “
Cumpre salientar que a ratio decidendi do referido julgamento aplica-se perfeitamente ao caso vertente, porquanto fundado, justamente, na ausência de independência patrimonial ou existencial das filiais.”.

2. As decisões paradigmáticas mencionadas no acórdão recorrido não levam em consideração a espécie de tributos ou a forma de sua apuração, fundamentando-se na autonomia patrimonial e jurídica entre matriz e filiais, entendimento aplicável ao caso em análise.

3. Analisando as razões recursais verifica-se que traduzem verdadeira insurgência quanto ao teor do que restou decidido, evidenciando a pretensão da embargante de discutir o acerto da decisão colegiada, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios

4. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Remessa Necessária e Apelação Cível nº
0005022-36.2021.8.08.0024

Embargante:
Mix Tudo Comércio de Alimentos e Serviços Ltda

Embargado:
Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Mix Tudo Comércio de Alimentos e Serviços Ltda contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Em suas razões, a embargante
aduz, em síntese, que (a) o acórdão é omisso e obscuro, pois se funda em precedentes que não necessariamente são aplicáveis ao caso dos autos, sem esclarecer a relação entre a lide em análise e as referidas decisões; (b) os precedentes utilizados no acórdão embargado se referem a tributos federais e não estaduais, o que inviabilizaria a aplicação ao ICMS; (c) o acórdão é omisso quanto ao regime de apuração do ICMS, que, diferentemente dos tributos federais, é individualizado por estabelecimento; (d) houve violação dos arts. 489, § 1º, incisos IV, V e VI, e 1.022, I, II, e parágrafo único, II, do CPC, em razão da falta de fundamentação e da omissão das teses aventadas pelo embargante sobre a expedição de CND específica para cada filial.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pelo não provimento dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Não merece acolhida a alegação da embargante quanto à existência de vícios no acórdão recorrido.

Extrai-se do voto condutor o expresso reconhecimento da aplicação do Tema 614 STJ ao caso em análise, sendo reconhecido que “
Cumpre salientar que a ratio decidendi do referido julgamento aplica-se perfeitamente ao caso vertente, porquanto fundado, justamente, na ausência de independência patrimonial ou existencial das filiais.”.

O acórdão foi claro ao embasar sua conclusão, ainda, em entendimento firmado pela
Primeira Seção em sede de Embargos de Divergência em Recurso Especial no sentido de que “
A Administração Tributária não deve emitir CND e/ou CPEND à filial na hipótese em que há pendência fiscal oriunda da matriz ou de outra filial”.

Além disso, releva destacar que as decisões paradigmáticas mencionadas no acórdão recorrido não levam em consideração a espécie de tributos ou a forma de sua apuração, fundamentando-se na autonomia patrimonial e jurídica entre matriz e filiais, entendimento aplicável ao caso em análise.

Analisando as razões recursais verifica-se que traduzem verdadeira insurgência quanto ao teor do que restou decidido, evidenciando a pretensão da embargante de discutir o acerto da decisão colegiada, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.